Tribunal: TJMT
Processo: 0004810-30.2013.8.11.0018
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004810-30.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ministério Público, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (APELANTE), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), Wander Coronado (APELANTE), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 581.067.821-15 (APELANTE), LUIZ GONCALVES TORRES - CPF: 270.329.651-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDER CORONADO - CPF: 835.349.381-00 (APELANTE), JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 581.067.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONCALVES TORRES - CPF: 270.329.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DANO AO ERÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL PELOS MESMOS FATOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento nos
arts
. 10, incisos VIII e XII, e 11, inciso I, da Lei no 8.429/92, aplicando sanções de ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. A controvérsia envolve a legalidade da contratação de serviços de arbitragem esportiva pelo Município de Juara no ano de 2012,
com parte da contratação
sem processo licitatório. A parte apelante sustenta ausência de dolo e inexistência de prejuízo ao erário, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a imposição de penalidade mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dolo na conduta do agente público na contratação direta
e posterior direcionamento de licitação realizada para a prestação
de serviços de arbitragem; (
ii
) estabelecer se há repercussão da sentença absolutória na esfera penal, pela ausência de provas quanto ao dolo e à autoria, sobre a responsabilização por improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição na esfera penal, com trânsito em julgado, reconheceu a ausência de prova quanto à autoria e ao dolo na conduta do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
com prova emprestada a esfera cível, o que
imped
e
a responsabilização cível por improbidade, conforme o art. 21, § 3o, da Lei no 8.429/92.

A Lei no 14.230/2021, ao reformar a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir, de forma expressa, a demonstração de dolo específico na conduta do agente para a configuração dos atos previstos nos
arts
. 9o, 10 e 11.

A prova emprestada da ação penal e os elementos autônomos constantes destes autos não demonstram, de forma inequívoca, a presença do dolo exigido para a configuração do ato ímprobo.

Restou comprovada a efetiva prestação dos serviços de arbitragem contratados, inclusive com depoimentos de testemunhas que confirmaram o atraso nos pagamentos, mas não a ausência de contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A absolvição penal fundamentada na ausência de autoria e dolo impede a responsabilização por ato de improbidade administrativa nos termos do art. 21, § 3o, da Lei no 8.429/92.

A responsabilização por improbidade administrativa, após a Lei no 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, sendo insuficiente a mera irregularidade formal.

A efetiva prestação dos serviços e a inexistência de prova de má-fé ou prejuízo ao erário afastam a configuração de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Alcir Paulino contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o nos termos dos artigos 10, incisos VIII e XII, e 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92.

O feito tem por objeto a análise da regularidade na contratação de serviços de arbitragem esportiva pela municipalidade, no ano de 2012, tendo sido alegado pelo
Ministério Público
que os serviços foram executados sem a devida licitação e, posteriormente, objeto de procedimento licitatório apenas formal, promovido com o fim de conferir aparência de legalidade a uma situação previamente consolidada.

O apelante sustenta, em síntese, a legalidade dos atos administrativos praticados e a ausência de dolo ou prejuízo ao erário, requerendo a reforma da sentença para sua absolvição
e
,
subsidiariamente
, a aplicação exclusiva de multa civil proporcional à sua remuneração à época.

Ressalte-se, por fim, que no curso da tramitação recursal, o corréu Wander Coronado celebrou acordo de não persecução civil com o Ministério
Público, o qual foi devidamente homologado, resultando em sua exclusão do presente julgamento.

Cumpre consignar, por fim, que por
equívoco
houve
a remessa
do presente feito
ao
juízo
de Primeiro Grau
, sem a análise e o julgamento da apelação interposta por José Alcir Paulino,
sendo constatado e remetido o feito novamente ao Segundo Grau para a respectiva apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação
interposto por José Alcir Paulino contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o nos termos dos artigos 10, incisos VIII e XII, e 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com aplicação das
seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano equivalente ao valor de R$ 61.131,42, monetariamente corrigida pelo INPC, a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação
, de forma solidária com os demais condenados
; b) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; c) pagamento de multa civil no valor do dano atualizado; e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

(ID no
115093498
– pág. 178-182
).

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a controvérsia consiste na configuração do ato de improbidade administrativa, especialmente quanto à existência de elementos que demonstrem o dolo na conduta do apelante e a ocorrência de
dano
ao erário, decorrente
dos serviços contratados p
elo
Pregão Presencial n. 039/2012, que teve por objeto a contratação de serviços de arbitragem esportiva
junto ao Município de Juara
.

A apelação interposta por José Alcir Paulino
comporta provimento, em razão de sua absolvição na esfera penal
e insuficiência de provas que evidenciem o dolo.

O
art. 21, § 3 o, da Lei n. 8.429/92,
redação conferida pela Lei n. 14.230/2021
, assim dispõe:

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: (...).

§ 3o As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade
quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela
negativa da autoria
. (Incluído pela Lei no 14.230, de
2021)

Insta frisar que o
referido dispositivo conta com redação semelhante ao art. 935 do Código Civil, que dispõe:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

É cediço que doutrina e jurisprudência pátria, antes mesmo do advento da Lei n. 14.230/2021, admitiam a mitigação de independência entre as instâncias nos casos em que na esfera penal se reconhecia a inexistência do fato ou a negativa de autoria, inclusive em ações de improbidade.

Antes da edição da Lei n. 14.230/2021, nos autos da Reclamação n. 41.557/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal determinou o trancamento de ação de improbidade em razão de decisão em HC que havia trancado ação penal sobre os mesmos fatos. Destarte, colacion
o a ementa:

Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade
administrativa .
3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente.
4.

Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP
. 5.
Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo
penal .
Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem
.
6 .
Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens.
(STF -
Rcl
: 41557 SP 0095236-89.2020.1.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/03/2021)

A
inda
que
não haja automática vinculação entre as esferas, a existência de uma decisão absolutória na seara penal pode produzir efeitos relevantes na esfera cível, no âmbito da prática de ato de improbidade administrativa, a depender do fundamento da absolvição.

No caso concreto, nos autos da Ação Penal no 0001127-48.2014.811.0018, instaurada para apurar os mesmos fatos ora examinados na esfera
penal
, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição dos réus em razão da fragilidade das provas. Na sentença,
foram
todos absolvidos, inclusive o
apelante, sob o fundamento da ausência de prova inequívoca quanto à autoria e ao dolo na conduta, tendo a decisão transitado em julgado.
Eis trechos do julgado neste sentido:

(...)

Da análise do conjunto probatório dos autos
não se extrai elementos suficientes que levem a uma conclusão inequívoca acerca da autoria do crime
, imprescindível para a prolação de uma sentença condenatória.

Tanto é verdade, que o Ministério Público e os acusados pleitearam a absolvição, ante a fragilidade das provas.

O sistema penal brasileiro não alberga possibilidade de condenação baseada em meros indícios ou suposições, reclamando prova robusta e incontestável a fim de que não restem dúvidas sobre a ocorrência delitiva e de que o agente responsável é aquele a quem se imputa o fato.
E, no caso dos autos, a prova coligida não conduz à necessária certeza quanto ao dolo para que seja emitido decreto condenatório
.

Ainda que haja indícios do cometimento dos ilícitos, conjecturas, suposições e meras ilações não podem ensejar a imposição das graves consequências dispostas na lei.

Em casos semelhantes, a jurisprudência entende não ser possível a condenação diante da fragilidade das provas. Nesse sentido: (...).

Sendo assim, inexistindo prova judicial revelando de forma inequívoca a autoria da prática criminosa, a absolvição é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os acusados, nos termos do artigo 386, incisos VII, do Código Processo Penal. (...).

Na esfera penal, foram imputadas aos réus as condutas tipificadas nos
arts
. 89 (dispensa ou
inexigência
indevida de licitação) e 90 (fraude ao caráter competitivo da licitação com o intuito de obtenção de vantagem indevida), ambos da Lei no 8.666/1993, bem como no art. 312 do Código Penal (apropriação de recurso público). Tais tipos penais exigem, para sua configuração, a demonstração inequívoca do elemento subjetivo do dolo.

Assim como nas condutas penais anteriormente mencionadas, a prática de ato de improbidade administrativa, após a entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, passou a exigir a demonstração de dolo específico para a responsabilização do agente público. A nova redação da Lei no 8.429/1992 impõe esse requisito para todas as hipóteses previstas nos artigos 9o, 10 e 11, entre outras modificações substanciais introduzidas pela reforma legislativa.

É necessário que o agente público aja com má-fé,
propósitos

maldosos
ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando à prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Nesse viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas na Lei no 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4
) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Cumpre observar que a prova oral constante destes autos foi produzida nos autos da ação penal supracitada, sendo utilizada por meio de prova emprestada. Naquela esfera, concluiu-se pela insuficiência dos elementos probatórios para comprovar, de forma inequívoca, o dolo e a autoria delitiva.

A 5a Turma do STJ,
no
RHC 173448
, afastou a regra da independência entre as esferas penal e administrativa
sancionadora
ao trancar a ação penal, reconhecendo que a absolvição na ação de improbidade — por ausência de dolo e de vantagem indevida — esvazia a justa causa
para a ação penal
. Embora inexista previsão legal que autorize o encerramento da persecução penal com base em decisão absolutória
em ação de improbidade administrativa
, concluiu-se que a ausência de dolo
verifica pelo juízo cível
afasta a tipicidade da conduta
e impede a continuidade da ação penal
.
Vejamos a ementa do julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO CAIXA DE
PANDORA .
ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO SOBRE A AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS.
2 .
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOS PARTICULARES. 3. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS QUE RECAEM SOBRE O MESMO
FATO .
AUSÊNCIA DE DOLO. FATO TÍPICO NÃO CONFIGURADO. 4. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA .
ESPECIFICIDADES EXAMINADAS PELA ESFERA CÍVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
EXCEÇÃO À INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS.
5 .
DOLO DE ATENTAR CONTRA
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO
. CONDUTA QUE NÃO PODE REVELAR DOLO DE VIOLAR BEM JURÍDICO TUTELADO PELO DIREITO PENAL. JUSTA CAUSA ESVAZIADA.
6 .
RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizou-se no sentido de que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal". (
EDcl
no
AgRg
no
REsp

n .
1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
7/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.)
.

É pertinente, todavia, na esfera penal, considerar os argumentos contidos na decisão absolutória na via da improbidade administrativa como elementos de persuasão (
REsp
n. 1.847.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 20/4/2021,
DJe
de 26/4/2021)
.

2.
(...).
3 .

Como é de conhecimento, a independência das esferas tem por objetivo o exame particularizado do fato narrado, com base em cada ramo do direito, devendo as consequências cíveis e administrativas ser aferidas pelo juízo cível e as repercussões penais pelo Juízo criminal, dada a especialização de cada esfera. No entanto
, as consequências jurídicas recaem sobre o mesmo
fato.
- Nessa linha de intelecção, não é possível que o dolo da conduta em si não esteja demonstrado no juízo cível e se revele no juízo penal, porquanto se trata do mesmo fato, na medida em que a ausência do requisito subjetivo provado interfere na caracterização da própria tipicidade do delito, mormente se se considera a doutrina finalista (que insere o elemento subjetivo no tipo), bem como que os fatos aduzidos na denúncia não admitem uma figura culposa, culminando-se, dessa forma em atipicidade, ensejadora do trancamento ora visado.
4 .
Trata-se de crime contra a Administração Pública, cuja especificidade recomenda atentar para o que decidido, sobre os fatos, na esfera cível.
Ademais, deve se levar em consideração que o art. 21, § 4o, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei
n .
14.230/2021, disciplina que "a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei n.
3 .
689, de 3 de outubro de 1941 ( Código de Processo Penal)".- Embora referido dispositivo esteja com a eficácia suspensa por liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 27/12/2022, na ADI 7.236/DF, tem-se que o legislador pretendeu definir ampla exceção legal à independência das esferas que, embora não autorize o encerramento da ação penal em virtude da absolvição na ação de improbidade administrativa por qualquer fundamento, revela que existem fundamentos tão relevantes que não podem ser ignorados pelas demais esferas.- A suspensão do
art
. 21, § 4o, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021 (ADI
7
.236/DF) não atinge a vedação constitucional do ne bis in idem (
Rcl
. n. 57.215/DF MC,
Rel
.: Min. Gilmar Mendes, j. 06 jan. 2023,
p .
09 jan. 2023) e sem justa causa não há persecução
penal.-
Apesar de, pela letra da lei, o contrário não justificar o encerramento da ação penal, inevitável concluir que a absolvição na ação de improbidade administrativa, na hipótese dos autos, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem
indevida, esvazia a justa causa para manutenção da ação penal. De fato, não se verifica mais a plausibilidade do direito de punir, uma vez que a conduta típica, primeiro elemento do conceito analítico de crime, depende do dolo para se configurar, e este foi categoricamente afastado pela instância
cível
.
-
A propósito:
REsp
n. 1.689.173/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2017,
DJe
de 26/3/2018);
AgRg
no HC
n .
367.173/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2017,
DJe
de 27/3/2017 e RHC n. 22.914/BA, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado
em 4/11/2008,
DJe
de 24/11/2008
.

5.
Tendo a instância cível afirmado que não ficou demonstrado que os particulares induziram ou concorreram dolosamente para a prática de ato que atente contra os princípios da administração
, registrando que "a amplitude da previsão legislativa não pode induzir o intérprete a acolher ilações do autor da ação civil pública, pois ausente a subsunção dos fatos à norma que prevê a responsabilização dos particulares na Lei n. 8.429/92 (
art
.
3o)",
não pode a mesma conduta ser violadora de bem jurídico tutelado pelo direito penal
.

Constata-se, assim, de forma excepcional, a efetiva repercussão da decisão de improbidade sobre
a
justa causa da ação penal em trâmite, motivo pelo qual não se justifica a manutenção desta última.
Nas palavras do Ministro Humberto Martins, então Presidente da Corte: "
a unidade do Direito" deve se pautar pela
coerência
.
-
Confiram-se:
AgRg
nos
EDcl
no HC
n .
601.533/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021,
DJe
de 1/10/2021 e
Rcl
41557, relator (a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021 e HC 158319, Relator (a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/06/2018, DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018.6. Recurso em habea
s corpus a que se dá provimento
.

(STJ - RHC: 173448 DF 2022/0360731-1, Relator
.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)

No julgado acima, a regra da autonomia entre as esferas penal, cível e administrativa foi excepcionalmente afastada, circunstância que igualmente deve prevalecer no presente caso, notadamente diante da identidade dos fatos e das provas produzidas.

Por outro lado,
a prova autônoma produzida nos presentes autos não se revela suficiente para comprovar a existência de dolo na conduta do apelante quanto à ilegalidade da contratação, à época em que exercia o cargo de Prefeito.

Ademais, a
inda que se verifique a existência de irregularidades formais na contratação realizada por meio do Pregão no 39/2012, restou evidenciado que seu propósito era viabilizar o pagamento de árbitros (pessoas físicas) e de outros colaboradores envolvidos na realização de campeonatos esportivos promovidos pela
Secretaria Municipal de Esportes de Juara/MT, no exercício de 2012, cujos serviços, conforme demonstrado nos autos, foram efetivamente prestados.

No que se refere aos pagamentos realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 — apontados pelo autor como posteriores ao encerramento dos eventos esportivos —, as testemunhas
Jorge
Roberto Barbosa e
Wendelson
Sabino dos Santos, ambos atuantes como árbitros nos referidos campeonatos, afirmaram que, por diversas vezes, os pagamentos pelos serviços prestados foram realizados com atraso
(Ids.
151014664
e
151005696
)
.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que indique o desvio dos valores pagos, seja em favor dos demandados, seja a terceiros, sem a devida contraprestação em benefício do ente público municipal.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, reconhece que, embora tenha havido desorganização administrativa quanto ao cronograma de jogos constante no Pregão, foram programadas 540 partidas, as quais efetivamente ocorreram, ainda que distribuídas entre diversos torneios.

Diante de todo o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial
em relação ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025